Tribunal: TJPA
Processo: 0811208-49.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811208-49.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – NECESSIDADE DE REFORMA - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – OBSERVÂNCIA AO ART. 300 DO CPC – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – PLAUSIBILIDADE – PERIGO DA DEMORA – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
No caso em tela, o autor da ação, ora agravante, logrou êxito em cumprir os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, considerando a plausibilidade do seu direito material invocado consubstanciado no fato da ação principal se sustentar na alegação de que houve fraude na contratação da dívida cobrada pelo banco, existindo valores debitados para pagamento de empréstimos que ela alega não ter feito.

2-Ressalta-se que o banco agravado até o momento
não demonstrou qualquer indício de que a agravada tenha, de alguma forma, contraído o aludido empréstimo consignado e tenha dado causa aos descontos em seu benefício. Ademais, considerando que não se pode exigir à parte autora a produção de prova negativa, cabe ao banco réu a produção de elementos mínimos aptos a desconstituir o direito do autor, no entanto, o mesmo não se desincumbiu de tal ônus.

3-O perigo de dano é patente em razão da privação que a autora da ação sofre ao deixar de usufruir de parte de seus proventos.

4-Salienta-se, ainda, que dada a natureza alimentar dos valores sob discussão e, especialmente, diante da possibilidade de ocorrência de lesão grave e de difícil reparação à parte agravante, que poderá ter o seu sustento e o de sua família comprometido, mostra-se prudente a reforma do decisum guerreado, a fim de ser concedida a antecipação da tutela, com a suspensão dos descontos que vêm sendo efetuados no benefício previdenciário da ora recorrente.

5-Desta feita, a decisão ora vergastada merece reforma, diante da presença dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de urgência.

6-Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada, deferindo a tutela antecipada requerida pelo autor, ora agravante,
a fim de determinar a suspensão dos descontos no seu benefício previdenciário, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), caso de descumprimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

AGRAVO DE INSTRUMENTO,

tendo como agravante
RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA

e agravado
BANCO CETELEM S/A
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
interposto por

RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA
contra decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
que, nos autos da
AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL (PROCESSO Nº. 0850716-69.2021.8.14.0301),
indeferiu o pedido de tutela de urgência
para determinar ao banco requerido que suspenda os descontos realizados na aposentadoria da autora, tendo como ora agravado
BANCO CETELEM S/A
.

Aduz o agravante
que a medida pleiteada se reveste de urgência, visto que a não concessão da tutela antecipada pode causar dano de difícil reparação, em razão dos descontos mensais que vem sendo realizados sobre o benefício previdenciário do Agravante, prejudicando seu sustento.

Sustenta que se encontra em estado de hipossuficiência, onde qualquer valor faz uma grande diferença para a sua manutenção.

Alega que buscou a instituição financeira Agravada a fim de obter um empréstimo consignado, porém fora imposto ao mesmo, pessoa de baixa instrução, idoso, sem conhecimento de contratos financeiros, produto diverso, correspondente a um cartão de crédito consignado – RMC -, onde imediatamente a instituição financeira forneceu um saque no valor integral do limite do cartão, fazendo crer ao idoso/consumidor que o mesmo havia contraído um empréstimo consignado tradicional.

Ressalta que a grande abusividade no caso, a fim de ensejar a nulidade do contrato, se dá na excessiva onerosidade desta operação, visto que a partir do suposto “saque”, o consumidor entra no crédito rotativo do cartão sem sequer saber, passando a ser cobrado o valor devido com a incidência de ônus moratórios desconhecidos, além a incidência mensal de IOF, como se a operação de crédito fosse renovada mês a mês, o que reflete na não amortização do valor devido, mas unicamente no pagamento de ônus moratórios, com a perpetuação do débito.

Esclarece o fato do suposto cartão de crédito nunca ter sido sequer entregue ao agravante, nunca tendo o mesmo sido utilizado, ao contrário, como dito, fora utilizado unicamente para simular a operação de empréstimo consignado, restando evidente que o consumidor é vítima de prática abusiva do banco.

Por fim, requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de fazer cessar os descontos indevidos. No mérito, a reforma integral do decisum ora vergastado.

Coube-me, por distribuição julgar o presente feito.

Em decisão preliminar (ID Nº. 6745329), foi deferido liminar no sentido de determinar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da requerente/agravante.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 7142078).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão na decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que indeferiu tutela de urgência
consubstanciada na suspensão dos descontos no benefício previdenciário da recorrente.

Alega o agravante, em suma, que a cobrança da dívida junto ao banco agravado, constitui meio fraudulento, existindo ilegalidade no ato e, portanto, base legal para sua suspensão, uma vez que não possui qualquer tipo de contratação com o banco réu. Aduz que o empréstimo consignado feito em seu benefício lhe traz sérios prejuízos, considerando que o benefício previdenciário é de caráter alimentar e sua única fonte de renda.

Analisando detidamente os autos, comungo do mesmo entendimento a quando da análise da liminar deferida, qual seja, de que o autor, ora agravante demonstrou os requisitos ensejadores para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC.

Nessa esteira de raciocínio, a concessão da antecipação da tutela pretendida se baseia em elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, isto é, deve-se verificar a presença do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
.

No caso em tela, o autor da ação, ora agravante, logrou êxito em cumprir os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, considerando a plausibilidade do seu direito material invocado consubstanciado no fato da ação principal se sustentar na alegação de que houve fraude na contratação da dívida cobrada pelo banco, existindo valores debitados para pagamento de empréstimos que ela alega não ter feito.

Ressalta-se que o banco agravado até o momento
não demonstrou qualquer indício de que a agravada tenha, de alguma forma, contraído o aludido empréstimo consignado e tenha dado causa aos descontos em seu benefício. Ademais, considerando que não se pode exigir à parte autora a produção de prova negativa, cabe ao banco réu a produção de elementos mínimos aptos a desconstituir o direito do autor, no entanto, o mesmo não se desincumbiu de tal ônus.

O perigo de dano é patente em razão da privação que a autora da ação sofre ao deixar de usufruir de parte de seus proventos.

Por fim, necessário se faz ressaltar a responsabilidade objetiva imputada às instituições bancárias em caso de empréstimos efetuados mediante fraude. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já sistematizou esse entendimento mediante o julgamento de demanda julgada sob a sistemática de recursos repetitivos (TEMA 466):

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante
fraude
ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Por certo, a existência ou não da fraude na conta corrente da autora da ação será esclarecida no decorrer na instrução processual, entretanto, nesse momento, considerando a relação consumerista entre as partes, entende-se que o fumus boni juris milita em favor da autora, ora agravante.

Salienta-se, ainda, que dada a natureza alimentar dos valores sob discussão e, especialmente, diante da possibilidade de ocorrência de lesão grave e de difícil reparação à parte agravante, que poderá ter o seu sustento e o de sua família comprometido, mostra-se prudente a reforma do decisum guerreado, a fim de ser concedida a antecipação da tutela, com a suspensão dos descontos que vêm sendo efetuados no benefício previdenciário da ora recorrente.

Desta feita, a decisão ora vergastada merece reforma, diante da presença dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de urgência.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão proferida pela Juízo de 1º grau deferindo a tutela antecipada requerida pelo autor, ora agravante,
a fim de determinar a suspensão dos descontos no benefício da agravante, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), caso de descumprimento.

É COMO VOTO.

Belém, 22/03/2022